Tribunal: STF
Processo: ARE 1592761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, PERTENCENTES AO QUADRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NO LACEN – LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA. INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.
INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. TESE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGISTRO SINDICAL AVENTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL. DOCUMENTO APRESENTADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VÍCIO SANADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO SINDICAL, TODAVIA, RESTRITA À BASE TERRITORIAL DO ÓRGÃO. ART. 8º, II, DA CF/88. PRINCÍPIO DA UNICIDADE TERRITORIAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) QUE PREVÊ A ABRANGÊNCIA INTERMUNICIPAL APENAS NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS. ADEQUAÇÃO EM SEDE DE REMESSA OFICIAL.
MÉRITO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ENCONTROU IRREGULARIDADES NOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO CONTENDO O GRAU DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO LACEN. AUSÊNCIA DO USO DO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO E DE ANÁLISE DETALHADA DA AÇÃO DOS COLABORADORES, BEM COMO DOS RISCOS ENVOLVIDOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO MANTIDA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.113/2021. READEQUAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO FORMULADO TANTO PELO ENTE PÚBLICO COMO PELA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. CAUSA QUE NÃO POSSUI VALOR INESTIMÁVEL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 
APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LXXVIII, e 8º, I, II, III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente